Tribunal: TJDFT
Processo: 0033460-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033460-30.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE PROJEÇÃO NO SETOR NOROESTE PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. CONTRATO FIRMADO COM A TERRACAP. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROSSEGUIMENTO NO EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA DE IPTU E DE TLP NO PERÍODO EM QUE O ADQUIRENTE FICOU IMPEDIDO DE EXERCER PLENAMENTE O DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBLIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. 1. Tratando-se de débito a ser adimplido em parcelas periódicas, o prazo prescricional para a discussão dos juros incidentes no contrato de financiamento somente tem início após o vencimento da última prestação. 2. Constatando-se que o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015. 3. A despeito de a autora fundamentar sua pretensão na exceção do contrato não cumprido, não se verifica a relação entre os juros remuneratórios pagos pelo pagamento do débito parcelado e uma eventual indenização pela falta de disponibilização do imóvel sem ônus. 4. Muito embora o IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - e a TLP - Taxa de Limpeza Pública - tenham como fato gerador a propriedade ou o domínio útil de imóvel em área urbana, evidenciado nos autos que a empresa autora, por força de decisão judicial exarada em Ação Civil Pública, ficou impedida de exercer regularmente os direitos inerentes ao domínio de imóvel adquirido em processo licitatório promovido pela TERRACAP, tem-se por incabível a cobrança de tais tributos em face da adquirente, no período em que ficou privada de utilizar e dispor dos bens sobre os quais recaiu a tributação. 5. Não restando comprovado nos autos que, após a revogação da decisão liminar obstativa de construção, a autora continuou sendo impedida de exercer regularmente os direitos inerentes ao domínio sobre o imóvel adquirido, deve ser declarada a inexigibilidade dos tributos somente no período em que vigorou a decisão liminar e não até a data de expedição do alvará de construção, observada a prescrição quinquenal. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, argumentando que, por lograr-se vencedora em relação à obrigação de não restituir os juros remuneratórios, seria indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006